Tribunal: TJBA
Processo: 8001444-71.2024.8.05.0099
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001444-71.2024.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JOSE NICOLAU TEIXEIRA LEITE

Advogado(s)
:
ANDRESSON CLEBER RODRIGUES MARIANO

RECORRIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LOCALIDADE POVOADA. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. IMÓVEIS VIZINHOS QUE JÁ USUFRUEM DO SERVIÇO. NATUREZA ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COM ASSENTO CONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA DA CARTA MAGNA SOBRE NORMAS ADMINISTRATIVAS E BUROCRÁTICAS INFERIORES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I - Em se tratando de área rural consolidada o local em que está localizado o imóvel da Impetrante, e, portanto, estando já mitigada, faticamente, a proteção ambiental, não há como prevalecer a negativa de prestação do serviço público de energia elétrica;

II – O fornecimento de energia elétrica diz respeito a um serviço de natureza essencial, do qual depende o ser humano
para
manter uma condição mínima existencial, mostrando-se, pois, pertinente a ligação requestada pela Impetrante, ainda que o imóvel faça parte de área de preservação permanente. Precedentes desta e. Corte de Justiça;

III - A negativa da concessionária de um serviço, reconhecidamente, de natureza essencial – interesse público evidente – consubstancia-se em grave lesão ao direito do interessado, cujos prejuízos comprometem a sobrevivência, saúde e segurança deste e de sua família;

IV - Sentença confirmada, em sede de reexame necessário.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º
8001444-71.2024.8.05.0099
,
sendo remetente o
JU
Í
ZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, E COMERCIAIS DA COMARCA DE IBOTIRAMA,
e interessados
JOSÉ NICOLAU TEIXEIRA LEITE
e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.